Tribunal: TJDFT
Processo: 0730567-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730567-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GLAUCE KELEN MAIA DE MEDEIROS RECLAMADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O O interessado comparece aos autos, representado pela il. Defensoria Pública, requerendo a abertura de vista dos autos para manifestação (ID 39754286). Defiro como requerido. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022 13:13:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator